Tribunal: TJMT
Processo: 1028276-03.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028276-03.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Relações de Parentesco]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE CARMEZINA SOUZA NOGUEIRA - CPF: 208.144.451-87 (APELADO), JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (ADVOGADO), roseli andrade da silva teles (APELADO), CARLOS GUTEMBERG DE SOUZA TELES JUNIOR - CPF: 014.255.381-69 (APELANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), ANA PAULA ANDRADE TELES (APELADO), ANA PAULA ANDRADE TELES - CPF: 060.114.231-40 (APELANTE), ROSELI ANDRADE DA SILVA TELES - CPF: 571.831.201-04 (APELANTE), ALINE TEODORO PORTO - CPF: 046.280.641-30 (ADVOGADO), CARMEN SOUZA NOGUEIRA - CPF: 139.594.921-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS C/C PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CURATELA. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. HERDEIROS DO CURADOR FALECIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de ação de exigir contas c/c pedido de ressarcimento visando à prestação de contas relativas à gestão da curatela. A sentença julgou procedente o pedido, condenando os requeridos a prestarem contas, no prazo de 15 dias, sob pena de não poderem impugnar as que forem apresentadas pela autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) verificar a ocorrência de deferimento tácito do pedido de justiça gratuita apresentado na contestação;

(ii) analisar a legitimidade ativa do espólio da curatelada para prosseguir na ação após o falecimento da autora;

(iii) examinar a legitimidade passiva dos herdeiros do ex-curador para prestarem contas;

(iv) averiguar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

III. Razões de decidir

3. Reconhecido o deferimento tácito da justiça gratuita, ante a ausência de manifestação expressa do juízo sobre o pedido formulado na contestação, conforme entendimento do STJ.

4. O espólio, representado por inventariante, possui legitimidade ativa para prosseguir na ação de exigir contas, dada a natureza patrimonial do direito pleiteado.

5. Os herdeiros do curador falecido detêm legitimidade passiva para prestarem contas da curatela, conforme previsão expressa do art. 1.759 do Código Civil, aplicável à curatela por força do art. 1.781 do mesmo diploma.

6. Inexistência de cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado da lide foi realizado com base em prova documental suficiente e diante da controvérsia exclusivamente de direito, nos termos do art. 355, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. O deferimento tácito da justiça gratuita é presumido quando o pedido não é expressamente indeferido. 2. O espólio da curatelada falecida possui legitimidade ativa para prosseguir em ação de exigir contas. 3. Os herdeiros do curador falecido têm obrigação legal de prestar contas nos limites da herança. 4. O julgamento antecipado da lide é válido quando os autos estão suficientemente instruídos e a matéria é exclusivamente de direito.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 84, § 4º; 355, I; 370, parágrafo único; 550 e § 5º; 551; CC, arts. 1.755, 1.759, 1.781.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EAREsp 440971/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 03.02.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ROSELI DE ANDRADE e outros
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, Dr. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah, que, nos autos da
Ação de Exigir Contas c/c Pedido de Ressarcimento
ajuizada por
CARMEZINA SOUZA NOGUEIRA, representada por CARMEM SOUZA NOGUEIRA,
julgou procedente o pedido aduzido na inicial para condenar os apelantes a prestar as contas decorrentes do seu múnus de forma adequada (gestão da curatela exercida pelo falecido Carlos Gutemberg de Souza Teles, uma vez que são os representantes legais deste), no prazo de 15 dias.

Inconformados, em preliminar, os apelantes apontam: a) ausência de interesse processual e legitimidade ativa superveniente da curadora; b) ilegitimidade passiva dos herdeiros do curador falecido, e; c) o cerceamento de defesa, ante ao julgamento antecipado do mérito.

Recurso tempestivo e as custas estão sobrestadas em decorrência do pedido de justiça gratuita (ID. 304668884).

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 303779442).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

Cinge-se dos autos que
CARMEZINA SOUZA NOGUEIRA, devidamente representada pela curadora
ajuizou
Ação de Exigir Contas c/c Pedido de Ressarcimento
em desfavor de
ROSELI DE ANDRADE e outros, herdeiros do
de cujus
Carlos Gutemberg de Souza Teles (ex-curador da parte autora)
, com a pretensão de determinar a prestação de contas dos valores administrados durante a curatela.

Após a instrução processual, o Juízo de origem prolatou sentença (ID. 303779420), julgando procedente a demanda, nos seguintes termos:

“(...)Trata-se de ação de exigir contas c/c pedido de ressarcimento, movida por CARMEZINA SOUZA NOGUEIRA, devidamente representada pela curadora, contra ROSELI ANDRADE DA SILVA TELES, CARLOS GUTEMBERG DE SOUZA TELES JUNIOR e ANA PAULA ANDRADE TELES, figurando os requeridos na condição de herdeiros do de cujus CARLOS GUTEMBERG DE SOUZA TELES (ex-curador).

(...)Instado a se manifestar, o douto representante do Ministério Público manifestou pelo afastamento das preliminares meritórias arguidas nas contestações de ids. 82362014 e 152487193; seja declarada a obrigação dos requeridos de prestarem contas da gestão da curatela exercida pelo falecido Carlos Gutemberg de Souza Teles, uma vez que são os representantes legais deste, forte no art. 1.759 c/c art. 1.819, I, ambos do Código Civil, e entendimento jurisprudencial coligido, procedendo-se com as suas intimações para que assim o façam no prazo de 15 (quinze) dias, devendo apresenta-las na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver, sob pena de não lhe ser licito impugnar as que o autor apresentar, nos termos do art. 550, §5º e 551, ambos do Código de Processo Civil; manifestou ainda que de modo a viabilizar a análise das contas a serem prestadas, requereu seja oficiado a agencia 551-7 do Banco do Brasil, para que encaminhe o extrato da conta bancária n.º 65626-7, registrada em nome de Carlos G. Souza Teles, CPF 571851821-15, referente ao período de 11/12/2018 (inicio da curatela provisória) a 29/05/2021 (data do falecimento). (cf. parecer de mov. 169285385).

(...)Nulidade de citação e ilegitimidade passiva: No tocante a arguição de nulidade de citação e ilegitimidade passiva, sustentam os herdeiros que são ilegítimos para figurarem no polo passivo, logo, não deveriam ter sido citados. Realmente, tal ponto da demanda já nos propicia adentrar nos requisitos para a ação de exigir contas, previsto no art. 550 e seguintes do Código de Processo Civil dispondo que, in verbis: “Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias.”

No caso vertente, a citação foi realizada atendendo aos requisitos legais previstos no Código de Processo Civil e foi direcionada as pessoas qualificadas no polo passivo da ação.

Consigno por oportuno que, sem sobra de dúvidas que a curatelada, representada por sua atual curadora (irmã), possui o direito de exigir contas. Por sua vez, o curador, na condição de administrador dos bens do curatelado, detém obrigação legal de prestar contas, conforme estabelece o art. 84, §4º, da Lei Federal nº 13.146, de 2015.

Desta forma, rechaço também estas preliminares arguidas.

Do mérito

Prosseguindo, o presente feito comporta seu julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inciso I do Código de Processo Civil, por se tratar de questão unicamente de direito, estando os fatos devidamente comprovados nos autos para esta primeira fase do procedimento.

No mérito, nesta primeira fase o pedido é procedente.

Trata-se de ação de exigir contas, em primeira fase, na qual a parte autora manifestou na inicial a pretensão de exigir contas das partes qualificadas no polo passivo, consistente em prestar contas referente a recebimento de créditos do de cujus.

De fato, adequada a via eleita, porquanto conforme indicado expressamente no art. 550 do Código de Processo Civil, a propositura da ação de exigir contas, compete a quem tiver o direito de exigi-las, contra quem tiver o dever de prestá-las.

Discute-se, nesta primeira fase, tão somente o dever dos requeridos de prestar contas, o qual no presente caso é patente, diante das obrigações e responsabilidades inerentes ao curador compromissado no processo originário.

Neste sentido, ao curador/inventariante atribui-se as regras previstas no art. 551 do CPC ao dispor que “As contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver.” Entende-se desta forma que este terá a função de listar e descrever todos os gastos, usar dos meios judiciais para proteger os bens do curatelado, em caso de turbação ou esbulho, trazer ao acervo hereditário os frutos percebidos desde a abertura da sucessão, sejam eles naturais, civis ou industriais, pagar as dívidas, arrendar e alienar bens da herança, desde que em acordo com as normas legais e mediante autorização judicial.

E, o curador, na condição de administrador dos bens do curatelado, detém obrigação legal de prestar contas, conforme estabelece o art. 84, §4º, da Lei Federal nº 13.146, de 2015, veja-se: “Art. 84. A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas. [...] § 4º Os curadores são obrigados a prestar, anualmente, contas de sua administração ao juiz, apresentando o balanço do respectivo ano.”

Ainda, a obrigação do curador de prestar contas de sua gestão também está prevista no art. 1.755 do Código Civil, in verbis: “Art. 1.755. Os tutores, embora o contrário tivessem disposto os pais dos tutelados, são obrigados a prestar contas da sua administração.” E ainda, “Art. 1.781. As regras a respeito do exercício da tutela aplicam-se ao da curatela, com a restrição do art. 1.772 e as desta Seção.”

Neste caso, a existência da relação jurídica entre as partes restou incontroversa nos autos, portanto, que em sendo a curatela um encargo imposto a alguém para reger e proteger a pessoa que, por causa transitória ou permanente, não pode exprimir a sua vontade e administrar seus bens, deverá haver a prestação de contas de sua gestão, pois estava na posse de bens do incapaz.

O caso dos presentes autos, verifica-se que Carlos Gutemberg De Souza Teles fora nomeado seu curador de Carmezina, cujo termo de curatela provisória fora assinado em 11/12/2018, indo o curador a óbito em 29/05/2021. Portanto, por expressa disposição legal, com o falecimento do curador, atribui-se aos herdeiros ou representantes deste a legitimidade para prestar contas.

Vejamos: “Código Civil. Art. 1.759. Nos casos de morte, ausência, ou interdição do tutor, as contas serão prestadas por seus herdeiros ou representantes.” Ademais, as regras a respeito do exercício da tutela aplicam-se ao da curatela (CPC, art. 1.781).

(...)Verificada, pois, a legitimidade passiva da parte requerida, sendo eles a viúva e os descendentes do falecido Gutemberg, portanto, meeira e herdeiros com base no art. 1.829, I, do Código de Processo Civil, impõe-se a confirmação da obrigação de prestar contas.

Destarte, no caso em tela, tem-se a exigência de a parte ré esclarecer e apurar o estado dos bens administrados na condição de curador, trazendo a documentação pertinente aos autos. Inegável que os a parte autora têm o direito subjetivo de conhecer e exigir a prestação de contas ao curador e/ou inventariante, inclusive até mesmo depois de cessada a obrigação decorrente do processo judicial.

(...)De se consignar, ainda, “que o fato da requerida Ana Paula ser menor de idade ao tempo em que o seu genitor exerceu a curatela, em nada exime a sua responsabilidade conforme acima pontuado, eis que, a única implicação jurídica seria a de que ela deveria figurar no polo passivo devidamente representada ou assistida (CC, art. 1.634, VII c/c art. 71 do CPC), o que não se faz necessário, eis que já atingiu a maioridade.”

O termo de curatela provisória fora assinado em 11/12/2018, sendo que o pagamento da quantia referente a cessão dos direitos hereditários (R$250.000,00), fora depositada na conta do Sr. Carlos Gutemberg em 21/09/2018 (documento de ID. 70442574), ou seja, menos de dois meses antes do início da curatela provisória. Sendo que Gutemberg faleceu em 29/05/2021 e após o falecimento deste, a nova curadora (Sra. Carmem-que fora testemunha do termo de cessão juntado, ou seja, ciente da quantia pertencente ao incapaz) buscou informações sobre os valores pertencentes à Sra. Carmezina, ocasião em que fora informado pelo requerido Carlos Gutemberg Junior que só restava a quantia de R$12.000,00.

Neste contexto, sem mais delongas, indicam os autos (o que precisa de confirmação) que entre a curatela provisória e o falecimento do ex-curador, decorreu aproximadamente 2 anos e 6 meses, ou seja, trinta meses, em que foram gastos R$238.000,00 reais pertencentes à incapaz, perfazendo uma média de R$7.933,00 mensais do valor supracitado, sem contar que a requerida recebia aposentadoria no valor de um salário-mínimo além de R$600,00 que eram repassados pela Sra. Carmen à esposa de Gutemberg para ajudar no custeio das despesas.

Neste sentido, entendo, que nestes autos, restaram cumpridos os requisitos para julgamento do feito na primeira fase (art. 550, do CPC) e diante dos argumentos e documentos juntados, deve ser julgado procedente.

Por tais considerações, por tudo mais que nos autos consta, rechaço as preliminares arguidas e, no mérito, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, para fins de CONDENAR a parte requerida a prestar as contas decorrentes do seu múnus de forma adequada (gestão da curatela exercida pelo falecido Carlos Gutemberg de Souza Teles, uma vez que são os representantes legais deste), forte no art. 1.759 c/c art. 1.819, I do CC, conforme descrito na inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, perder o direito a impugnar as que a parte requerente apresentar (art. 550, § 5º do Código de Processo Civil). (...)”

Pois bem.

Inicialmente, vejo que os Apelantes pediram justiça gratuita em sede de contestação (ID. 303779371), contudo, o d. magistrado
a quo
não apreciou tal pleito.

Diante disso, a certidão (ID. 304668884) aponta que
“há pedido de justiça gratuita nestes autos e as custas ficarão sobrestadas até decisão do Relator(a).”.

Nesse ponto, a ausência de decisão expressa sobre o pedido de gratuidade de justiça formulado desde a contestação pode implicar no seu
deferimento tácito,
sobretudo quando não houve determinação judicial para a complementação da documentação ou exigência de comprovação adicional.

Aliás, esse é o entendimento pacífico manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO JULGADO DESERTO. REFORMA DA DECISÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. RECONHECIMENTO. AGRAVO PROVIDO.
1. Presume-se o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial. 2. A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo.
3. A omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita, mesmo em se tratando de pedido apresentado ou considerado somente no curso do processo, inclusive nesta instância extraordinária. 4. Agravo interno provido.” (STJ - AgRg nos EAREsp: 440971 RS 2013/0394356-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/02/2016, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 17/03/2016) (g. n.)

Partindo de tais premissas, considerando que não houve pronunciamento do juízo sobre o tema antes da prolação da sentença, tendo o processo transcorrido sem o indeferimento expresso da benesse e considerando a regra do artigo 99, § 3º, do CPC,
tem-se por deferida a gratuidade de justiça desde a contestação
,
razão pela qual deve ser reformada a sentença para reconhecer esse direito.

Nessa intelecção, cito julgado deste Eg. Sodalício:

“MASTERGOLD CORRETORA DE SEGUROS LTDA APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - JUSTIÇA GRATUITA – PEDIDO FORMULADO NA CONTESTAÇÃO E NÃO APRECIADO – DEFERIMENTO TÁCITO – PRESUNÇÃO – PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – RECURSO PROVIDO.
Se o pedido de justiça gratuita formulado na contestação não é analisado no juízo de origem, considera-se o deferimento tácito,
sobretudo o requerente é assistido pela Defensoria Pública desde o início.” (TJ-MT - AC: 10069475420178110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 26/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2020) (g. n.)

Prosseguindo, os apelantes arguiram apenas preliminares, as quais passarei a analisar a seguir.

a)

AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E LEGITIMIDADE ATIVA

Irresignados, os Apelantes arguem, preliminarmente, a ausência de interesse processual e legitimidade ativa, visto que, no decorrer do processo, a parte autora veio a falecer, sendo certo que a ação de exigir contas aborda direito personalíssimo e não transmissível aos herdeiros.

Razão, contudo,
não lhe assiste.

Ainda que o titular originário do direito tenha falecido no curso do processo, o ordenamento jurídico prevê a sucessão processual, permitindo que o inventariante assuma a posição da parte falecida para, em nome do espólio, prosseguir na demanda, em especial nas ações que visam à apuração de eventual saldo patrimonial.

No caso, não se cuida de pretensão meramente fiscalizatória de atos de gestão destituída de repercussão econômica, mas de apuração de eventual saldo credor ou devedor, o que configura direito de cunho patrimonial transmissível aos sucessores.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEGITIMIDADE ATIVA - HERDEIROS
- LEGITIMIDADE PASSIVA - ADMINISTRADOR DOS BENS - PRIMEIRA FASE - OBJETIVO DE AVALIAR A EXISTÊNCIA DO DIREITO DE EXIGIR CONTAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS DEVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1
. A Ação de prestação de contas é um procedimento especial com duas fases e objetiva a apuração de valores e/ou de saldo devedor daqueles que têm o dever de prestar contas. 2 . Qualquer herdeiro possui legitimidade ativa para ajuizar a ação visando proteger a herança, e exigir a prestação de contas de quem esteja na administração dos bens do curatelado ou do espólio.
3. Constata-se a legitimidade passiva do apelante na presente ação de prestação de contas, tendo em vista que a causa de pedir reside na alegação de que o recorrente teria se beneficiado através de desvios dos bens do falecido em período anterior a nomeação de curador e de que este figura como sócio administrador de empresa em que o falecido detinha participação societária. 4 . A presente ação de prestação de contas se faz necessária diante da comprovação de que o apelante é o administrador de empresa cujos sócios eram o apelante e genitor das partes e dos fortes indícios de que o apelante administrava os bens do pai e ocultou parte do patrimônio.” (TJ-MG - Apelação Cível: 50124794420218130105 1.0000.24 .269038-6/001, Relator.: Des.(a) Élito Batista de Almeida (JD Convocado), Data de Julgamento: 15/07/2024, Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 16/07/2024)(g. n.)

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS -CURATELADO MORTO - INVENTÁRIO EM TRÂMITE - LEGITIMIDADE ATIVA DOS HERDEIROS CONCORRENTE COM O ESPÓLIO
- POSSIBILIDADE -
Aberta a sucessão, mostra-se legítimo o interesse dos herdeiros para exigir contas de quem, como curador, administrou os bens do falecido, uma vez que tal administração é apta a influir no patrimônio a ser transmitido, impondo-se o reconhecimento da legitimidade ativa dos sucessores para propor ação de exigir contas
.” (TJ-MG - AC: 50081632720218130480, Relator.: Des.(a) Alice Birchal, Data de Julgamento: 09/11/2023, 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 13/11/2023) (g. n.)

Assim, como bem destacado na sentença de id. 303779430, legítima a atuação do espólio, representado pelo inventariante, no polo ativo da ação, sendo certo que
“eventual irregularidade restou suprida com a juntada da respectiva certidão de óbito na mov. 192756979”.

Portanto,
REJEITO
a preliminar de falta de interesse processual e legitimidade ativa.

b)

ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS DO CURADOR FALECIDO

Os apelantes, na qualidade de herdeiros do curador falecido, defendem que não poderiam figurar no polo passivo da presente ação, sob o argumento de que não participaram da administração dos bens e não teriam condições de prestar as contas exigidas.

Ocorre que o art. 1.781 do Código Civil dispõe que se aplicam à curatela, no que couberem, as disposições concernentes à tutela. Por sua vez, o art. 1.759 do mesmo diploma é expresso ao estabelecer que,
“falecendo o tutor, as contas serão prestadas por seus herdeiros”.

Desse modo, embora a obrigação de prestar contas tenha natureza pessoal,
o legislador, de forma expressa
, estabeleceu a obrigação dos herdeiros de apresentá-las quando o administrador falece, cabendo-lhes, inclusive, buscar os documentos e informações necessárias para o cumprimento do dever legal,
respondendo nos limites da herança.

Portanto,
não há que se falar em ilegitimidade passiva
, sendo correta a manutenção dos apelantes no polo passivo da demanda, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar.

c)

CERCEAMENTO DE DEFESA

Ainda, sustentam os apelantes que houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem que lhes fosse oportunizada a produção de provas.

Sem razão.

O juiz, como destinatário das provas, detém a discricionariedade para julgar o feito antecipadamente quando entender que os autos estão suficientemente instruídos (CPC, art. 355, I), sobretudo na hipótese, em que a controvérsia está ancorada em matéria exclusivamente de direito.

Verifica-se que a matéria controvertida nos autos foi suficientemente esclarecida por prova documental, inclusive com manifestação do Ministério Público (id. 303779419).

A prova pretendida não se mostra essencial para elucidação da controvérsia, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

Logo, sendo a prova documental satisfatória e inexistindo justificativa plausível para a prova testemunhal ou juntada de novos documentos, revela-se correto o indeferimento desta.

Aliás:

“[...] O juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele sua valoração e o exame da conveniência em sua produção . Quando a matéria discutida nos autos é exclusivamente de direito, não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento do processo sem o colher o depoimento pessoal da parte. [...]”
(TJ-MG - AC: 00043950720178130453, Relator.: Des.(a) Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 13/04/2023, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/04/2023) (g. n)

Desta feita, não observo o alegado cerceamento de defesa,
REJEITO
a preliminar arguida.

Sendo assim, a sentença que reconheceu o dever dos Apelantes prestarem contas do período em que o
de cujus
Carlos Gutemberg de Souza Teles

exerceu a curatela está amparada na legislação vigente e no princípio da proteção do incapaz, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Sem majoração de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que inexistente prévia fixação na origem.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025